Tribunal: STJ
Processo: 0062982-26.2019.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2892460 - PR(2025/0103826-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO
: BENEDITO SILVA JUNIOR - PR109947
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: AMAURI PEREIRA CARDOSO
ADVOGADOS
: MARCOS MENEZES PROCHET FILHO - PR085568
LUCAS BONALUMI CANESIN - PR103385
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA55347397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 912a53fe-e7e5-410d-a969-6e0ef36d86e4

3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:39:52
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 912a53fe-e7e5-410d-a969-6e0ef36d86e4

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2892460 - PR(2025/0103826-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO
: BENEDITO SILVA JUNIOR - PR109947
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: AMAURI PEREIRA CARDOSO
ADVOGADOS
: MARCOS MENEZES PROCHET FILHO - PR085568
LUCAS BONALUMI CANESIN - PR103385
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
Documento eletrônico VDA55063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:36
Código de Controle do Documento: 117698be-b469-4b77-bb9b-25cd847e3404

3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fls. 1.387-1.389):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que a decisão teria aplicado
indevidamente o Tema n. 181 do STF, porquanto o caso concreto
apresenta distinção fática e jurídica apta a afastar a incidência do precedente.
Afirma que o recurso extraordinário não discute mera interpretação de
normas processuais relativas à admissibilidade ou à contagem de prazo prevista
no
do Código de Processo Penal, mas a validade do ato de
art. 619
comunicação processual que antecedeu a certificação do trânsito em julgado e
a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Alega que a tese central consiste na nulidade da intimação realizada
em nome de advogado que se encontrava com a inscrição suspensa na Ordem
dos Advogados do Brasil à época, o que configuraria ato inexistente ou
absolutamente nulo, com violação direta aos arts. 5o, LIV e LV, da Constituição
Federal.
Argumenta que a controvérsia envolve afronta ao devido processo
legal, ao contraditório e à ampla defesa, não se confundindo com simples
exame de pressupostos recursais infraconstitucionais.
Sustenta que, ao aplicar de forma genérica o Tema n. 181 do STF, a
decisão agravada teria ignorado que a alegada intempestividade dos embargos
de declaração decorreria de vício na capacidade postulatória momentânea do
causídico, o que extrapolaria a análise de admissibilidade e alcançaria a
validade dos atos processuais à luz da Constituição.
Defende, ainda, que a manutenção da negativa de seguimento
implica cerceamento de defesa, pois o recorrente não teria podido impugnar
especificamente os fundamentos da decisão anterior justamente em razão da
Documento eletrônico VDA55063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:36
Código de Controle do Documento: 117698be-b469-4b77-bb9b-25cd847e3404

nulidade da intimação, sendo inadequado utilizar a Súmula n. 182 do STJ para
obstar o exame de recurso que denunciaria a própria inviabilidade de recorrer
decorrente do vício processual.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
C
2.
omo demonstrado na decisão agravada, a Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto
pela parte ora recorrente em virtude da ausência de impugnação adequada, nas
razões do agravo em recurso especial e nos termos exigidos pelo
III do
art. 932,
Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal (art. 3o
do CPP), aos fundamentos apresentados pelo Tribunal de origem para não
admitir o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ e
obsta o conhecimento do agravo, porque o propósito desse recurso é
demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de
inadmissibilidade da origem.
Assim, qualquer alegação contida no recurso extraordinário
demandaria necessariamente a superação do não conhecimento e a
rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a
apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos, o que
não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Repita-se que, para o STF analisar a apontada vulneração aos
referidos dispositivos constitucionais, aquela Corte teria que, primeiro, verificar a
correção ou não do óbice processual apontado pelo STJ, o que não é da
competência da Suprema Corte, uma vez que já fixou o entendimento, ao julgar
o Tema n. 181, que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de
recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional,
razão pela qual não possui repercussão geral.
Com efeito, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
Documento eletrônico VDA55063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:36
Código de Controle do Documento: 117698be-b469-4b77-bb9b-25cd847e3404

(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:36
Código de Controle do Documento: 117698be-b469-4b77-bb9b-25cd847e3404

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.892.460 / PR
Número Registro: 2025/0103826-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00070123120258160014 00080828320258160014 00629822620198160014 629822620198160014
70123120258160014 7012312025816001400080828320258160014 80828320258160014
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO
: BENEDITO SILVA JUNIOR - PR109947
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: AMAURI PEREIRA CARDOSO
ADVOGADOS : MARCOS MENEZES PROCHET FILHO - PR085568
LUCAS BONALUMI CANESIN - PR103385
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA - REAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMERSON MIGUEL PETRIV
ADVOGADO
: BENEDITO SILVA JUNIOR - PR109947
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: AMAURI PEREIRA CARDOSO
ADVOGADOS : MARCOS MENEZES PROCHET FILHO - PR085568
LUCAS BONALUMI CANESIN - PR103385
Documento eletrônico VDA55333460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 4ea43008-a3dd-4d5d-ab50-247c3edb514f

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:46
Código de Controle do Documento: 4ea43008-a3dd-4d5d-ab50-247c3edb514f